Tribunal: TJDFT
Processo: 0711619-86.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APLAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PREPOSTO. TEORIA DA APARÊNCIA. CONFIGURADA. FURTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO DEVIDO.
1. A jurisprudência deste e. TJDFT é pacífica na aplicação do Código do Consumidor à hipótese em que as relações jurídicas derivam de locação de espaço para festas de casamento e aniversários, e, não, da Lei de Locações
2. Aplica-se ao caso a Teoria da Aparência, de modo que ao caseiro foi atribuída a condição de preposto, responsabilizando-se em nome da ré/apelante pelas novas obrigações decorrentes do contrato de locação.
3. É inconteste que a ré/apelante, ao orientar a autora/apelada a entregar a chaves ao seu preposto, não se desincumbiu da responsabilidade pelas obrigações que este admitiu em seu nome, tampouco pelos atos por ele autorizados, mesmo que não pudesse exercer diretamente o controle, a fiscalização e os cuidados inerentes.
4. Demonstrada a falha na prestação de serviço, deve a ré/apelante ressarcir a autora/apelada pelos objetos furtados da chácara.
5. Apelação conhecida e não provida.